Tribunal: TJSP
Processo: 2047944-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Penhora "on line" – Valor bloqueado em conta que a agravante recebe aposentadoria do INSS – Inadmissibilidade - Conta poupança – Impenhorabilidade – Quantia inferior a quarenta salários mínimos – Inteligência do artigo 833, inciso X, do NCPC – Recurso provido.*